Tribunal: TJES
Processo: 0011964-26.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA FACULTATIVO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL – SEGURO DE VIDA – MORTE NATURAL DO SEGURADO – PRAZO DE CARÊNCIA – VALIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 757 DO CÓDIGO CIVIL – VIGÊNCIA DO SEGURO POR CINCO ANOS – CARÊNCIA DE DOZE MESES DE CARÊNCIA – RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DA SUSEP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO DA SENTENÇA NA SUA FIXAÇÃO – MÁCULA SANADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – VERBA ARBITRADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1
)
Preliminar: Conhecimento parcial do recurso. Do cotejo das razões recursais com os fundamentos contidos na petição inicial, constato que a alegada negativa injusta por parte da seguradora ao pedido de indenização securitária não abarcou a tese de que a morte do segurado teria decorrido de acidente – evento que não possui prazo de carência no contrato celebrado – e não de morte natural conforme alegado pela seguradora ao negar a indenização, ou seja, não integrou a causa de pedir inicial a aventada injustiça da negativa com base na causa da morte do segurado. Preliminar acolhida.

2)
É lícita a estipulação, em contrato de seguro de vida, de prazo de carência para o caso de morte do segurado, conforme a redação literal do art. 797 do Código Civil, segundo o qual “No seguro de vida em caso de morte, é lícito estipular-se prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro”.

3)
A vigência do contrato era de 05 (cinco) anos (Cláusula 7.1 das Condições Gerais), o que torna razoável o prazo de carência estipulado, o que não ocorreria, evidentemente, se a contratação se desse por prazo ânuo, conforme comumente se verifica em tal modalidade de seguro. Além disso, o prazo de 12 (doze) meses contratualmente previsto atende a orientação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP no sentido de que o período de carência seja de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de início de vigência do seguro.

4
)
A fim de sanar a omissão verificada na sentença, ficam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa e, diante da manutenção da sentença, também fixados honorários recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa.

5)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Verba honorária arbitrada, de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011964-26.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KAMILLY VITORIA FRANCISCO DOS SANTOS
APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Kamilly
Vitória Francisco dos Santos
e por
Kamilla Vitória Francisco dos Santos
, menores púberes, assistidas por sua genitora
Michele Francisco Ribeiro
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
Caixa Seguradora S/A
.

Nas razões recursais, sustentam as apelantes, em síntese, que:
(i)
são beneficiárias de seguro por morte Vida da Gente (CEF), contratado por seu pai, o de cujus José Raymundo dos Santos, em março de 2016;
(ii)
ocorrida a morte acidental do segurado em agosto de 2016, lhes foi negada a indenização securitária, em que pese o pagamento dos prêmios em dia;
(iii)
fazem jus à indenização contratada, nos termos do art. 757 do Código Civil, devendo ser afastada a negativa com base na inobservância do prazo de carência de 12 (doze) meses;
(iv)
trata-se de contrato de adesão, no qual a discussão das cláusulas não foi oportunizada à parte hipossuficiente;
(v)
as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor;
(vi)
não foi informado pela seguradora a existência de um prazo de carência a ser cumprido pelo segurado;
(vii)
a cláusula que prevê prazo de carência em seguros de vida é incompatível com a essência do contrato, devendo ser anulada com fundamento nos arts. 31 e 51, incs. I e X, da Lei nº 8.078/90;
(viii)
o conceito de acidente, para fins de securitários, diz respeito a todo evento súbito e involuntário; e
(ix)
fazem jus a uma indenização pelo dano moral decorrente da injusta negativa por parte da seguradora.

Começo pela preliminar de não conhecimento (parcial) da
apelação cível
, arguida pela apelada em sede de contrarrazões. Vejamos.

1. Preliminar: inovação recursal

De acordo com a apelada, o recurso não deve ser conhecido em relação à tese de que a morte do segurado teria decorrido de acidente, por constituir
inovação recursal
.

Do cotejo das razões recursais com os fundamentos contidos na petição inicial, constato que a alegada negativa injusta por parte da seguradora ao pedido de indenização securitária não abarcou a tese de que a morte do segurado teria decorrido de
acidente
– evento que não possui prazo de carência no contrato celebrado – e não de
morte natural
conforme alegado pela seguradora ao negar a indenização, ou seja,
não integrou a causa de pedir inicial
a aventada injustiça da negativa com base na causa da morte do segurado.

Observe-se que, à época da propositura da presente ação, o motivo da negativa por parte da seguradora – inobservância do prazo de carência para cobertura por morte natural – era conhecido pelas demandantes, diante da missiva pela qual lhes foi noticiado o indeferimento do pedido de indenização (fl. 26).

É de fácil percepção que, em trecho algum da petição inicial as autoras (ora apelantes) rechaçaram a negativa da seguradora em virtude da causa da morte, mas sim, sustentaram a incompatibilidade da exigência de prazo de carência em contratos de seguros de vida, além de terem sido invocados diversos dispositivos da Lei nº 8.078/90; por corolário, o conhecimento dessa matéria – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Por tais razões,
acolho a preliminar suscitada a fim de
não conhe
cer
da apelação cível
em relação à alegada injustiça da negativa da seguradora por ter a morte do segurado decorrido de morte acidental, para o que não foi estipulado prazo de carência, dada a manifesta ocorrência de inovação recursal.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Superada a questão de trato preliminar, cinge-se o conteúdo meritório à validade (ou não) da cláusula que estipulou um prazo de carência de 12 (doze) meses para a cobertura por
morte
não decorrente de acidente pessoal
em seguro de vida facultativo, cujo proponente foi o falecido genitor das apelantes, Sr. José Raymundo dos Santos, conforme proposta (fls. 76/77) e condições gerais anexadas (fls. 78/82).

A despeito da tese recursal não conhecida em trato preliminar (
rectius
: morte por acidente), é incontroversa a ocorrência de
morte natural
, a teor da certidão de óbito do segurado (fl. 19), cumprindo-se averiguar se é válida a seguinte previsão contida nas condições gerais do contrato de seguro:

3.1.1. MORTE POR CAUSAS NATURAIS E ACIDENTAIS

3.1.1.1. Garante ao(s) Beneficiário(s) o pagamento de uma indenização correspondente ao Capital Segurado, na ocorrência de morte do Segurado por causas naturais ou acidentais, exceto se decorrente de riscos excluídos, observadas as demais cláusulas destas Condições Gerais.

3.1.2.
Prazo de Carência

3.1.2.1.
Para fins da garantia de morte que n
ão
seja decorrente de acidente pessoal, fica estabelecida carência 12 (doze) meses
, contados a partir do início de vigência da cobertura individual.

Da proposta subscrita pelo falecido genitor das apelantes constou que “
Este produto possui CARÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES para morte que não seja decorrente de acidente pessoal coberto
” (fl. 28), assim mesmo, em letras maiúsculas, a fim de não se evitar alegação de desconhecimento por parte do contratante.

I
n casu
, a vigência do seguro de vida teve início no dia 31/03/2016 e o falecimento do segurado se deu no dia 08/08/2016, transcorrendo-se, de acordo com a seguradora, um total de 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de vigência do contrato, razão pela qual a inobservância do prazo de carência de doze meses seria óbice ao pagamento da indenização securitária postulada.

Em que pese a manifestação do Ministério Público de 1º grau em prol da nulidade da cláusula contratual que estabelece prazo de carência, por entendê-la abusiva e violadora de normas consumeristas (fls. 96/97), concluiu o douto juiz sentenciante pela sua validade e eficácia, tendo em vista que “
referida cláusula, al
ém
de evitar que o usuário contrate um seguro ou p
l
ano de sa
ú
de apenas para utilizar
o
s benef
í
cios de que precisa naquele momento e, em seguida, cancele o servi
ç
o, t
em
o condão de preservar o direito do pr
ó
prio segurado, pois muitas seguradoras não possuem condiç
õ
es de proporcionar assistência total de imediato desde a assinatura do contrato
” (fl. 122).

A meu ver, é lícita a estipulação, em contrato de seguro de vida, de prazo de carência para o caso de morte do segurado, conforme a redação literal do art. 797 do Código Civil, segundo o qual “
No seguro de vida em caso de morte,
é lícito estipular-se prazo de carência
, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro
” (destaquei).

Apenas para ilustrar, trago a lume o seguinte precedente deste egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. CLÁUSULA DE CARÊNCIA DE 03 (TRÊS) MESES PARA MORTE NATURAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Inexiste abusividade na fixação de prazo de carência de 03 (três) meses para morte natural. A cláusula de carência constou expressamente da proposta de seguro, devidamente subscrita pela segurada, sendo a referida cláusula redigida com destaque, e, portanto, em consonância com o art. 54, §4º, do CDC.

3. (...)

4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000453-66.2019.8.08.0022, rel. Des. Janete Vargas Simões, julgado 05/10/2021, DJe de 03/11/2021)

E ainda, de acordo com outros egrégios tribunais pátrios:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA. Prazo de carência para o evento morte natural em contrato de seguro de vida goza de autorização legal, conforme art. 797 do Código Civil.
Ausente abusividade do referido dispositivo contratual. Legítima a recusa da requerida em pagar o capital segurado ao autor, pois a morte de sua genitora ocorreu no prazo de carência do seguro contratado
. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.”

(TJSP, 25ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1008914-73.2021.8.26.0269, rel. Des. Marcondes D’Angelo, julgado em 24/06/2022, data de registro: 24/06/2022)

“(...) 1.
É lícita a cláusula contratual que estabelece período de carência para pagamento de indenização decorrente de morte natural
, nos termos do artigo 797 do CC.

2. (...)

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime”.

(TJDFT, 3ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0034106-91.2015.8.07.0001, rel. Des. Fátima Rafael, julgado em 05/04/2017, DJe de 24/04/2017)

Cumpre-me noticiar que a vigência do contrato era de 05 (cinco) anos (Cláusula 7.1 das Condições Gerais), o que torna razoável, salvo melhor juízo, o prazo de carência estipulado, o que não ocorreria, evidentemente, se a contratação se desse por prazo ânuo, conforme comumente se verifica em tal modalidade de seguro.

Além disso, o prazo de 12 (doze) meses contratualmente previsto atende a orientação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP no sentido de que o período de carência seja de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de início de vigência do seguro.

Por fim, verifico não ter sido fixada a verba honorária na sentença, por ter o MM. Juiz se limitado a noticiar que “
Haja vista que as autoras são beneficiárias da assistência judiciária gratuita, ficam isentas de eventuais custas processuais e de honorários sucumbenciais, sob condi
çã
o suspensiva de exigibilidade
” (fl. 123), com isso olvidando,
data venia
, da necessidade de se fixar a verba honorária devida e, ato contínuo, suspender a sua exigibilidade em se tratando de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante disso, a fim de sanar a omissão verificada na sentença,
arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais
em 10% sobre o valor atualizado da causa
1
e, diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, também fixo
honorários recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Do exposto,
conheço parcialmente da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe
nego provimento
.
D
e ofício
, arbitro honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em 10/05/2017.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA FACULTATIVO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL – SEGURO DE VIDA – MORTE NATURAL DO SEGURADO – PRAZO DE CARÊNCIA – VALIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 757 DO CÓDIGO CIVIL – VIGÊNCIA DO SEGURO POR CINCO ANOS – CARÊNCIA DE DOZE MESES DE CARÊNCIA – RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DA SUSEP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO DA SENTENÇA NA SUA FIXAÇÃO – MÁCULA SANADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – VERBA ARBITRADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1
)
Preliminar: Conhecimento parcial do recurso. Do cotejo das razões recursais com os fundamentos contidos na petição inicial, constato que a alegada negativa injusta por parte da seguradora ao pedido de indenização securitária não abarcou a tese de que a morte do segurado teria decorrido de acidente – evento que não possui prazo de carência no contrato celebrado – e não de morte natural conforme alegado pela seguradora ao negar a indenização, ou seja, não integrou a causa de pedir inicial a aventada injustiça da negativa com base na causa da morte do segurado. Preliminar acolhida.

2)
É lícita a estipulação, em contrato de seguro de vida, de prazo de carência para o caso de morte do segurado, conforme a redação literal do art. 797 do Código Civil, segundo o qual “No seguro de vida em caso de morte, é lícito estipular-se prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro”.

3)
A vigência do contrato era de 05 (cinco) anos (Cláusula 7.1 das Condições Gerais), o que torna razoável o prazo de carência estipulado, o que não ocorreria, evidentemente, se a contratação se desse por prazo ânuo, conforme comumente se verifica em tal modalidade de seguro. Além disso, o prazo de 12 (doze) meses contratualmente previsto atende a orientação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP no sentido de que o período de carência seja de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de início de vigência do seguro.

4
)
A fim de sanar a omissão verificada na sentença, ficam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa e, diante da manutenção da sentença, também fixados honorários recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa.

5)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Verba honorária arbitrada, de ofício.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.